Tribunal: TJMT
Processo: 1010978-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010978-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (AGRAVADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CNSEG, B3 S.A. E CVM. MEDIDA ADEQUADA PARA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos de ação de execução proposta em face de Paulo Massanore Bando e Janaina Rossarolla Bando, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à B3 S.A., à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para obtenção de informações sobre bens dos Executados.

A parte agravante sustenta a necessidade da medida diante da ausência de êxito nas tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios à CNseg, B3 S.A. e CVM, a fim de obter informações sobre ativos financeiros em nome dos Executados, como meio de viabilizar a efetividade da execução frustrada por outras diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução judicial visa à satisfação do crédito de forma célere e efetiva, sendo legítima a adoção de medidas que ampliem a possibilidade de localização de bens do devedor.

4.

A jurisprudência admite a expedição de ofícios a órgãos reguladores e entidades do mercado financeiro, como SUSEP, CNseg, B3 S.A. e CVM, desde que a medida se revele proporcional e necessária à localização de ativos.

5.

As tentativas frustradas de localização de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER demonstram a necessidade da adoção de medidas complementares.

6.

As informações requisitadas não estão acessíveis diretamente à parte e são protegidas por sigilo, exigindo ordem judicial para sua obtenção.

7.

O indeferimento do pleito prejudica a utilidade do processo executivo, contrariando o princípio da efetividade previsto no art. 797 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a expedição de ofícios à CNseg, B3 S.A. e CVM para localização de bens ou ativos financeiros dos Executados quando as diligências ordinárias se revelam infrutíferas.

2.

A medida não configura diligência exclusiva da parte, pois visa garantir a efetividade da execução e envolve dados protegidos por sigilo judicial.

3.

A expedição de ofícios às referidas entidades é compatível com o princípio da máxima utilidade do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução no 0007038-47.2015.8.11.0037, em face de
PAULO MASSANORE BANDO
e
JANAINA ROSSAROLLA BANDO
, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à B3 S.A., Comissão de Valores Mobiliários e SUSEP para obter informações sobre eventuais bens dos Executados.

Alega o Agravante que, apesar de diversas diligências realizadas, não foram localizados bens passíveis de penhora dos Agravados.

Sustenta que a expedição dos ofícios não é medida meramente especulativa, sendo essencial para assegurar a efetividade da execução, sobretudo diante da postura dos Agravados em ocultar patrimônio.

Aduz estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a expedição de ofício à B3 S.A., SUSEP e CVM, a fim de localizar bens e valores de titularidade dos Agravados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 279348890).

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de expedição de ofícios à B3 S.A., à SUSEP e à CVM para a obtenção de informações sobre a existência de bens ou valores em nome dos Executados, com vistas à efetividade da execução.

De início, convém mencionar que a ação de execução objetiva satisfazer o crédito por meio de processo judicial que deve ser célere e eficiente.

Observa-se dos autos de origem que a Execução foi ajuizada ainda no ano de 2015, os Executados foram citados, contudo não houve o pagamento do débito.

No decorrer do trâmite processual foram tentadas diversas diligências na tentativa de localização de bens penhoráveis, como por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, entretanto, não se obteve êxito.

Diante desse contexto, mostra-se possível a expedição de ofícios à CNseg e SUSEP a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor dos Devedores, a título de previdência privada, se não recair sobre eles a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

Da mesma forma, revela-se possível à expedição de ofício junto a B3 S/A – Brasil Bolsa Balcão e a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
, a fim de se obter informações acerca da existência de ativos do mercado financeiro em nome dos Executados.

Não há óbice legal para o deferimento do pleito, ainda mais levando em consideração o princípio da efetividade da execução, assim como, porque a jurisprudência decidido no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência pacífica admite a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para obtenção de informações sobre bens do executado, uma vez que a medida contribui para a localização de patrimônio e a satisfação do crédito exequendo. O pedido da parte exequente não configura diligência exclusiva da parte, pois os dados requeridos são protegidos por sigilo e somente podem ser acessados mediante ordem judicial, nos termos da Lei Complementar 105/2001. A expedição dos ofícios não implica quebra de sigilo bancário, tratando-se apenas de compartilhamento de informações sobre a existência de ativos, tal como ocorre nas pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, cuja legitimidade já é reconhecida pela jurisprudência. O indeferimento da medida inviabiliza a efetividade da execução, contrariando o princípio da máxima utilidade do processo executivo e a orientação predominante desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização vinculados ao executado, quando a medida se mostrar essencial para a efetividade da execução. (...). (N.U 1004707-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível, além das habituais consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, a adoção de outras fontes de pesquisas como a SUSEP e a CNSEG, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.
(...). (N.U 1027410-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO JUNTO À B3 S/A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO – POSSIBILIDADE EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, seja por meio dos sistemas postos à sua disposição, seja com a expedição de ofícios a instituições financeiras para consultas e constrições necessárias.
II – Tendo a parte recorrente intentado todas as medidas disponíveis para a cobrança dos valores devidos, sem êxito, é possível a expedição de ofício junto à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, a fim de se obter informações acerca da existência de ativos do mercado financeiro em nome do executado.
(TJ-MT 10224729720208110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À B3 E CVM INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE . RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (...). III. Razões de Decidir
(...). 4. Deferido o pedido de expedição de ofícios à CVM e B3, pois as informações não são públicas e a penhora é de interesse da Justiça, conforme art. 774, V, do CPC e art. 195, parágrafo único, do CTN.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido na parte conhecida para deferir a expedição de ofícios à CVM e B3. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios para pesquisa de bens junto à CVM e B3 é cabível para efetividade da execução. 2. Ausência de dialeticidade impede conhecimento do recurso quanto ao CCS BACEN. Legislação Citada: CPC, arts. 5o, LXXVIII; 1o; 4o; 6o; 80, IV; 139, II; 774, V; 797; CTN, art. 195, parágrafo único. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2007824-05.2025.8.26.0000, Rel . Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2386756-65.2024.8.26.0000, Rel. José Marcelo Tossi Silva, 11a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20611922620258260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 10/03/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025). (Destaquei).

Portanto, com base nos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a expedição de ofício à CNseg, B3 S/A e CVM, na forma pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025